Tribunal: STF
Processo: RE 1394401
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Apresento, não obstante a posteriori (já findo o período de manifestação colegiado), em relação à matéria versada no Tema RG nº 1.240, RE nº 1.394.401-RG/SP, “Conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional”, o registro do entendimento, reafirmando a jurisprudência, pela existência de questão constitucional com repercussão geral, em alinhamento ao que já decidido pelo Plenário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator